Tribunal: STF
Processo: Rp 1092
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-31
Data de publicação: 1984-10-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO. INSTITUTO QUE NASCEU DE UMA CONSTRUÇÃO PRETORIANA,
VISANDO A PRESERVAÇÃO, DE MODO EFICAZ, DA COMPETÊNCIA E DA
AUTORIDADE DOS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUA INCLUSAO A
2.10.57, NO REGIMENTO INTERNO DO ÓRGÃO MAIOR NA HIERARQUIA JUDICIAL
E QUE DESFRUTA DE SINGULAR POSIÇÃO.
PODER RESERVADO EXCLUSIVAMENTE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
LEGISLAR SOBRE "O PROCESSO E O JULGAMENTO DOS FEITOS DE SUA
COMPETÊNCIA ORIGINARIA OU RECURSAL", INSTITUIDO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967 (ART-115, PARAG-ÚNICO, LETRA C, HOJE ART-119,
PAR-3., LETRA C).
COMO QUER QUE SE QUALIFIQUE - RECURSO, AÇÃO, OU MEDIDA PROCESSUAL DE
NATUREZA EXCEPCIONAL, E INCONTESTAVEL A AFIRMAÇÃO DE QUE SOMENTE AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE PRIMACIALMENTE, DA PREVISÃO
INSERIDA NO ART-119, PAR-3., LETRA "C", DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, E DADO NO SEU REGIMENTO INTERNO, CRIAR TAL INSTITUTO, NÃO
PREVISTO NAS LEIS PROCESSUAIS.
O REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS AO CRIAR A
RECLAMAÇÃO, NOS SEUS ARTS. 194 A 201, "PARA PRESERVAR A COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL OU GARANTIR A AUTORIDADE DAS SUAS DECISÕES", VULNEROU OS
PRECEITOS CONSTANTES DO ART-43 C/C O ART-8., INC-XVII, LETRA B,
ART-6. E SEU PARAGRAFO ÚNICO, E DO ART-119, PAR-3., LETRA C, DA LEI
MAGNA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS.